Tribunal: TJBA
Processo: 8035706-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035706-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros Advogado(s): TAINA ANDRADE DE SANTANA IMPETRADO: Juiz da 1ª Vara Crime de Eunápolis - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM QUANTO À ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DO "PRIMEIRO COMANDO DE EUNÁPOLIS". CRIME PRATICADO POR VINGANÇA EM RAZÃO DE PREJUÍZOS NO TRÁFICO. EXECUÇÃO COM EXTREMA CRUELDADE. GOLPES DE FACA E DISPAROS DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE CARBONIZAÇÃO DO CORPO DA VÍTIMA. PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO POR OITO ANOS. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. SITUAÇÕES DISTINTAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis-BA, que manteve a prisão preventiva decretada em 30 de maio de 2017, pela suposta prática de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, com o paciente permanecendo foragido por aproximadamente oito anos até sua prisão em maio de 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a insuficiência de indícios de autoria pode ser analisada em sede de habeas corpus; (ii) estabelecer se a ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e a efetiva custódia torna ilegal a prisão preventiva; (iii) determinar se a revogação da preventiva do corréu deve ser estendida ao paciente; (iv) verificar se a fundamentação do decreto se baseia em gravidade abstrata do delito; (v) estabelecer se a manutenção da custódia configura antecipação de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de insuficiência de indícios de autoria demanda dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do habeas corpus, sendo inadequada a via eleita para questionar elementos que demandem análise aprofundada de provas. 4. A contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão preventiva não se afere exclusivamente pelo lapso temporal entre o decreto e a custódia, mas pela persistência dos motivos autorizadores da medida cautelar no momento de sua implementação. 5. A fuga do paciente por oito anos constitui fundamento autônomo da cautelaridade, evidenciando risco concreto à aplicação da lei penal e demonstrando a atualidade dos motivos da segregação. 6. A extensão de efeitos da revogação da preventiva de corréu pressupõe identidade de situações fático-jurídicas, inexistente quando um colaborou com a instrução permanecendo custodiado e outro se manteve foragido. 7. A fundamentação do decreto prisional não se baseou em gravidade abstrata, mas em elementos concretos como integração em organização criminosa, motivação torpe, modus operandi cruel e temor imposto às testemunhas. 8. A citação por edital mostrou-se regular quando o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, tendo fugido do distrito da culpa logo após o crime. 9. A prisão preventiva devidamente fundamentada não constitui antecipação de pena, possuindo finalidade cautelar específica de resguardar o regular desenvolvimento do processo penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus conhecido parcialmente e denegado na extensão conhecida. Tese de julgamento: 1. A alegação de insuficiência de indícios de autoria é inadequada ao rito do habeas corpus por demandar dilação probatória. 2. A contemporaneidade na prisão preventiva se afere pela persistência dos motivos autorizadores, não pelo lapso temporal entre decreto e custódia. 3. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento autônomo para manutenção da preventiva, evidenciando risco à aplicação da lei penal. 4. A extensão de efeitos entre corréus exige identidade de situações processuais. 5. A fundamentação baseada em elementos concretos do caso não configura gravidade abstrata do delito. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, I, III e IV, 211 e 29; CPP, arts. 312, §2º, 313, I, 315, §1º e 580; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 133.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, AgRg no HC nº 828.065/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato; STJ, RHC nº 52.924/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8035706-19.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Eunápolis/BA, tendo como impetrante a bela. TAINÁ ANDRADE DE SANTANA e como paciente, ELVIS SANTOS BURITI. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .